Tribunal: TJDFT
Processo: 0712293-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011.

1. O décimo terceiro salário (CF, art. 7o, VIII) e o adicional de férias (CF, art. 7o, XVII) não integram a base de cálculo da hora extraordinária noturna (adicional noturno). Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido.